Tribunal: TJMT
Processo: 1008331-21.2021.8.11.0006
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008331-21.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Veículos, Efeitos, Busca e Apreensão, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCIENE DA SILVA PEREIRA - CPF: 036.107.241-45 (APELANTE), ALEX JUNIOR ALVES DA SILVA - CPF: 025.664.951-06 (ADVOGADO), DESCONHECIDO (APELADO), ARTHUR DE BARROS RODRIGUES - CPF: 065.634.351-65 (ADVOGADO), EDUARDO SERAFIM ESPINDOLA - CPF: 570.539.601-53 (APELADO), VERA DENISE SERAFIM ESPINDOLA (APELADO), VINICIUS CASTRO CINTRA - CPF: 955.184.441-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE OSCAR DA CUNHA ESPÍNDOLA (APELADO), VERA DENISE LEITE SERAFIM ESPINDOLA - CPF: 322.396.611-00 (APELADO), EDUARDO SERAFIM ESPINDOLA - CPF: 570.539.601-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE OSCAR DA CUNHA ESPINDOLA registrado(a) civilmente como OSCAR DA CUNHA ESPINDOLA - CPF: 126.974.431-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. VENDA DE VEÍCULO NÃO COMPROVADA. TRANSFERÊNCIA NÃO EFETIVADA NO PRAZO. AUSÊNCIA DO RECIBO ASSINADO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA PELO VENDEDOR. IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DO ARTIGO 134 DO CTB. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MATERIAL E MORAL NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Incumbe ao antigo proprietário, nos termos do artigo 134 do CTB,

se expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. No caso, a apelante informa que não procedeu a comunicação da venda do veículo, e não sabe informar para quem foi vendido. Portanto, apesar da tese de mitigação do entendimento acerca da obrigação emitida pelo artigo 134 do CTB, nos termos do STJ, essa mitigação ocorre quando nos autos restar comprovada a transferência da propriedade do veículo, o que afasta a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações cometidas após a alienação, mitigando-se, assim, o comando do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro. Não é o caso dos autos.

A responsabilidade pela transferência de propriedade de veículo junto ao DETRAN é do adquirente, tal como preceitua a lei. Mas, é do vendedor a responsabilidade pela comunicação de venda, caso o comprador não cumpra o disposto no art. 132, I, §1º, devendo assumir solidariamente os débitos tributários pendentes, em virtude de sua inércia.

Dano material e moral indevidos, bem como impossibilitada a busca e apreensão do veículo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1008331-21.2021.8.11.0006 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE CÁCERES

APELANTE: LUCIENE DA SILVA PEREIRA

APELADO: OSCAR DA CUNHA ESPINDOLA E VERA DENISE LEITE SERAFIM ESPINDOLA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por LUCIENE DA SILVA PEREIRA contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres nos autos de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada em face de OSCAR DA CUNHA ESPINDOLA E VERA DENISE LEITE SERAFIM ESPINDOLA, que julgou improcedente o pedido e condenou a vencida ao pagamento das custas/despesas processuais e verba honorária de sucumbência

em R$1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, contudo, observando-se o disposto no §3º do artigo 98 do Código de Processo Civil, fica suspensa sua exigibilidade, considerando ser a autora beneficiária da gratuidade da justiça.

A apelante sustenta a pretensão de compelir o requerido a efetuar a transferência do registro do veículo Chevrolet CORSA SEDAN JOY, placa GZJ5449, cor prata, chassi 9BGXL19606C121563 e RENAVAM 869625489, ano de fabricação 2005, bem com os lançamentos de IPVA, licenciamento e multas de trânsito incidentes sobre o veículo, desde a data da efetiva venda; o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que, diante da notícia de transferência do bem, mesmo que tardia, inexiste responsabilidade do proprietário pelas infrações perpetradas em momento posterior à tradição do bem, devendo ser mitigada a norma contida no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, de modo que, as infrações cometidas após a aquisição do veículo, por terceiro, ainda que não ocorra a transferência, afasta a responsabilidade do antigo proprietário pelo pagamento das multas; o ex-cônjuge (falecido) da Apelante vendeu o veículo no ano de 2014, à terceiro interessado, sem ter, a Apelante, na presente data, qualquer informação de quem seria o destinatário final do veículo, tal venda foi feita no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) pagos através de materiais para construção à Apelante; a testemunha afirma que foi contratado para construir a casa do falecido marido da Apelante; o falecido marido da Apelante havia comprado o veículo em troca de material; o falecido contou a testemunha sobre a venda e troca do veículo por materiais, e a venda foi para Oscar; fundamenta dano moral e material; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja a parte apelada compelida a obrigação de fazer consistente na transferência do veículo e no pagamento das multas de trânsito e licenciamentos atrasados, bem como, ressarcir a Apelante nos valores já desembolsados e condenação por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); a condenação da apelada ao pagamento de honorários, nos termos do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Nas contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso; subsidiariamente, a determinação da inexigibilidade das multas, considerando que o óbito do primeiro requerido ocorreu antes da ocorrência das multas, bem como, que o dano moral arbitrado obedeça aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por LUCIENE DA SILVA PEREIRA contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres nos autos de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada em face de OSCAR DA CUNHA ESPINDOLA E VERA DENISE LEITE SERAFIM ESPINDOLA, que julgou improcedente o pedido e condenou a vencida ao pagamento das custas/despesas processuais e verba honorária de sucumbência

em R$1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, contudo, observando-se o disposto no §3º do artigo 98 do Código de Processo Civil, fica suspensa sua exigibilidade, considerando ser a autora beneficiária da gratuidade da justiça.

Da análise dos autos, verifica-se que a relação de compra e venda de veículo Chevrolet CORSA SEDAN JOY, placa GZJ5449, cor prata, chassi 9BGXL19606C121563 e RENAVAM 869625489, ano de fabricação 2005, pelo valor de R$ 14.000,00, a qual alega a apelante ser de sua propriedade, e cujo veículo foi vendido para a pessoa de Oscar, não está devidamente comprovada nos autos.

A apelante alega que o ex-cônjuge, vendeu o veículo de sua propriedade e como forma de pagamento recebeu materiais de construção, que foram recebidos por ela.

Ocorre que, o referido contrato foi celebrado de forma verbal, e a apelante menciona ter assinado o recibo de transferência do veículo, não se recordando o nome da pessoa para quem foi efetuada a venda. Sequer há documentos comprovando a relação efetivada.

Aduz que a parte ré não efetivou a transferência do veículo no prazo, perante o Detran-MT, e existem multas pendentes, IPVA e DPVAT em atraso. Ao mesmo tempo, confirma não ter procedido a comunicação de venda do veículo, obrigação que lhe incumbia.

Com relação aos fatos apresentados pela apelante, tem-se dos autos que não há provas suficientes a comprovar seus argumentos.

Isso porque, não há nos autos o recibo do veículo a demonstrar para quem a venda foi efetivada, bem como não havendo contrato escrito, a única testemunha apresentada pela apelante, menciona não ter presenciado a negociação, apenas sabia que houve a venda do veículo para o Finado Oscar, que não viu em momento algum o veículo, e retiraria materiais de construção, como o fez, sabendo da situação apenas por terceiro.

Tal testemunha não sabia exatamente como se deu a negociação, não conhecia efetivamente a pessoa de Oscar, de modo que a relação alegada pela apelante, deve ser comprovada por meio de prova documental, e não foi apresentado sequer um documento do veículo, e a testemunha não comprova o fato constitutivo do direito da autora.

Embora alegue a autora, que consoante o STJ a tese de responsabilidade do proprietário deve ser mitigada.
A jurisprudência do STJ mitiga o entendimento quando comprovada a alienação do veículo, de modo que a relação com a parte ré não está comprovada, e correta a sentença quando chega a tal conclusão, pois a apelante sequer rebate os fundamentos da sentença quanto a ausência de prova da relação de compra e venda com a parte ré.

Corroborado a isso, tem-se o fato de que o veículo sequer está na posse da parte apelada.

Desse modo, a transferência de propriedade deve ocorrer em 30 dias, para expedição de novo certificado de registro de veículo, de acordo com o artigo 123, § 1º do CTB:

“Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de veículo quando: (...)

§ 1º No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de transferência é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas".

Ademais, incumbe ao antigo proprietário, nos termos do artigo 134 do CTB,

se expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

No caso, a apelante informa que não procedeu a comunicação da venda do veículo, e não sabe informar para quem foi vendido.

Portanto, apesar da tese de mitigação do entendimento acerca da obrigação emitida pelo artigo 134 do CTB, nos termos do STJ, essa mitigação ocorre quando nos autos restar comprovada a transferência da propriedade do veículo, o que afasta a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações cometidas após a alienação, mitigando-se, assim, o comando do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro.

Não é o caso dos autos.

A jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN. Responsabilidade do vendedor em comunicar a transferência da propriedade do veículo que não restou observada pelo autor, razão pela qual afastada sua isenção com relação as multas e tributos. Impossibilidade de transferência do veículo para o nome do réu, diante das alegações de que este já repassou o veículo a terceiro. Sentença confirmada. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.
(TJRS – AC: 70071606966 – RELATOR: GIULIANO VIERO GIULIATO, DATA DE JULGAMENTO: 12/12/2016, DÉCIMA OITIVA CÂMARA CÍVEL, DATA DE PUBLICAÇÃO 14/12/2016).

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE PROPRIEDADE E INEXIGÊNCIA DE DÉBITO - PLEITO DE RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO -

AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA/TRANSFERÊNCIA OU PROCESSO ADMINISTRATIVO DE BAIXA DO REGISTRO - ÔNUS DO AUTOR - RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES - ÔNUS QUE INCUMBE AO AUTOR, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - DÉBITOS DEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.

Se o reclamante não adotou as providências e cautelas exigidas na legislação (a indicação de um novo proprietário ou processo administrativo de baixa do registro), não faz jus ao pretendido afastamento da responsabilidade pelos débitos incidentes sobre o veículo, bem como a renúncia de propriedade do bem. 2.

Recurso conhecido e provido
. (N.U 1000156-37.2024.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024, Publicado no DJE 18/07/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL - PRETENSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PERMUTA - MOTOCICLETA - TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE JUNTO AO DETRAN - RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE - INÉRCIA. - A responsabilidade pela transferência de propriedade de veículo junto ao DETRAN é do adquirente, tal como preceitua a lei. Mas, é do vendedor a responsabilidade pela comunicação de venda, caso o comprador não cumpra o disposto no art. 132, I, §1º, devendo assumir solidariamente os débitos tributários pendentes, em virtude de sua inércia.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.24.096592-1/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/07/2024, publicação da súmula em 18/07/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL - TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE - AUSÊNCIA - COMUNICAÇÃO DA VENDA - NÃO DEMONSTRADA - DÉBITOS SOBRE O VEÍCULO PROTESTADOS - DANOS MORAIS À ANTIGA PROPRIETÁRIA- INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE -- SENTENÇA MANTIDA. O dano extrapatrimonial é aquele decorrente de situação capaz de lesar determinado interesse existencial tutelado juridicamente (art. 186 e 927 do Código Civil de 2002). Não se divisando nos autos elementos suficientes que comprovem a alegada violação aos direitos de personalidade da parte autora, especialmente considerando que, após a venda do veículo, ela não comunicou a transação ao departamento de trânsito e, ainda, inexistindo evidências aptas a demonstrar que ela, de fato, estava em dia com os débitos anteriores do automóvel, revela-se imperiosa a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.23.329735-7/001, Relator(a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/02/2024, publicação da súmula em 15/02/2024).

Assim, não prospera a pretensão de busca e apreensão do bem, ou mesmo isenção da responsabilidade sobre os débitos, diante da ausência de provas da compra e venda do veículo. Tampouco há elementos para o dever de indenizar dano material e moral.

Ante o exposto, desprovejo o recurso e majoro os honorários para R$ 1.100,00, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC, suspendendo a exigibilidade conforme a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024